Tribunal: STF
Processo: RHC 265284
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.031.508/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia:



    [...] pelo menos em dez oportunidades, em dias e horários indeterminados, entre meados de 2019 e o mês de agosto de 2022, neste município e comarca de São José do Rio Preto, V.F.M., qualificado à fls. 75/80, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com S.L.P.H., menor de 14 anos de idade (fl. 15), valendo-se de sua autoridade. Apurou-se que V. é casado com Luzia Veloso Marques, irmã da avó de S.L., que visitava o casal com frequência. 



    Aproveitando enquanto ficava a sós, tanto no imóvel onde residia quanto fora dele, até mesmo em passeios, V. passava as mãos nos seios e na vagina de S., por cima e por baixo da roupa, e esfregava o dedo na genitália dela quando se encontrava despida, sob pretexto de que estava fazendo uma massagem. 



    V. também exibiu o pênis e obrigou S.L. a nele tocar e a fazer movimentos de masturbação, além de beijá-la na boca. Ingênua em razão da pouca idade, com déficit intelectual (fls. 9/12) e reverente a V., S.L. não esboçava reação. Para garantir impunidade e repetir seus atos lascivos, V. exigia segredo, dizendo que a avó e o pai bateriam nela se revelasse-os.



    [...]



    S.L. era absolutamente vulnerável porque, na oportunidade do início dos estupros, tinha somente nove anos de idade, perdurando continuamente até seus doze anos de idade, também facilitados por seu quadro clínico de déficit intelectual. V. é casado com a irmã da avó de S.L., detinha posição de autoridade sobre ela, que o considerava como tio, o que atrai a incidência da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULERÁVEL. IMPETRAÇÃO. CABIMENTO. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Segundo a orientação desta Corte, "a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos" (RHC n. 163.731/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). No caso, a leitura do acórdão impugnado demonstra que as declarações da vítima, harmônicas nas fases inquisitorial e judicial, foram corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, ainda que não presenciais dos fatos, de maneira que não há ilegalidade a permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    3. Ademais, o terma já foi objeto do AREsp n. 2.959.053/SP, não conhecido, cuja decisão já transitou em julgado. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a condenação do recorrente restou calcada, única e exclusivamente, na palavra da vítima sem a presença de quaisquer outros elementos de corroboração independentes e autônomos”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, limitou-se a registrar que: 



    Como se sabe, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos" (RHC n. 163.731/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 



    No caso, a leitura do acórdão aqui impugnado demonstra que as declarações da vítima, harmônicas nas fases inquisitorial e judicial, foram corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, ainda que não presenciais dos fatos, de maneira que não há ilegalidade a permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Cumpre asseverar, no particular, que não se deve conhecer do writ que assume feições de segunda apelação, notadamente quando os pleitos deduzidos implicam necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, como no caso. Em outras palavras, a natureza do habeas corpus não é de terceira instância recursal.



    Ademais, o terma já foi objeto do AREsp n. 2.959.053/SP, não conhecido, cuja decisão já transitou em julgado.



    Nessas circunstância, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Se não bastasse, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente